Tribunal: STF
Processo: ARE 1451352
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA DA PENA – SANÇÃO BÁSICA – SOPESAMENTO ADEQUADO – IRREDUTIBILIDADE – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – CENSURA PRIVATIVA DE LIBERDADE INSUBSTITUÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO. 



    À luz do art. 303 do Código de Processo Penal, nos delitos permanentes, como é o narcotráfico nas modalidades “ter em depósito” e “guardar”, entende-se a infratora em flagrante delito enquanto não cessar a ação tipificada. 



    Se o conjunto probatório é suficiente na conclusão da materialidade e da autoria do narrado crime de tráfico de entorpecentes, é impossível absolver a agente. 



    Nos termos do art. 42 da Lei Antitóxicos, a natureza da substância ilícita apreendida é apta a demonstrar a maior reprovabilidade do comportamento da apenada e, por conseguinte, elevar sua pena-base. 



    O não preenchimento de qualquer das condições cumulativas legalmente exigidas impede a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.



    A medida de punição definida entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos de reclusão mais a vetorial negativa da conduta da inculpada justificam a imposição do regime prisional inicialmente semiaberto e inviabilizam a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos (art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 44, ambos do Código Penal). 



    Apelação conhecida e não provida. - (e-doc. 22, p. 2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LVI, XI, LV e LVII, da Constituição Federal (e-doc. 33).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência da tese fixada no Tema 280/RG, além da Súmulas nº 282 e 356/STF (e-doc. 37).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. No que tange à tese de nulidade das provas pela ausência de fundadas razões para ingresso no domicílio, consta do acórdão recorrido:



    Segundo os diligentes soldados, era intensa a comercialização ilícita de entorpecentes no bairro Vila Esperança, em Assaí/PR. Dentre os apontados traficantes responsáveis, estava Alessandra Souza Pinheiro da Silva, conforme diversos e frequentes registros (“BOLETINS DE OCORRÊNCIA DE NÚMEROS 2020/1278103, 2020/1300239, 2020/1328377, 2021/11382, 2020/1335974, 2021/25700, 2021/175022, 2021/175456, 2021/209327” – sic; mov. 1.18 – AP) e denúncias anônimas recebidas a partir de moradores da região.



     Na noite do fato, os funcionários estatais de segurança patrulhavam pela área quando se aproximaram da residência da apelante, sabido endereço de alienação proibida de psicoativos.



     Pelo corredor que dava acesso a esta casa – aos fundos de outra –, vinha um jovem que, ao perceber os milicianos, correu. Foi-lhe emitida voz de abordagem, porém, ele conseguiu fugir.



     Na tentativa de alcançá-lo, os mencionados servidores passaram pelo quintal da referida habitação e notaram, por uma abertura na janela, porções de droga – aparentemente, cocaína – em cima de uma cômoda. Ao tocarem a porta da moradia, constataram que ela estava aberta; então, adentraram.



     Não havia ninguém no interior da vivenda. Contudo, aferiram a substância tóxica observada externamente, e, ao lado desta, localizaram documentos pessoais da sentenciada (carteira de trabalho e do Sistema Único de Saúde, título de eleitor e um instrumento de crediário; mov. 37.2 – AP).



     A seguir, os agentes militares foram em busca de Alessandra, parando em alguns pontos conhecidos pela narcotraficância. Neste ínterim, um indivíduo noticiou ter a mulher procurada se dirigido para o sítio de um parente. A viatura, de imediato, encaminhou-se para lá. 



    Alcançada tal propriedade, um senhor recepcionou os patrulheiros; ele confirmou a presença de Alessandra, a qual, há pouco, chegara ali. - (e-doc. 22, p. 2-4)



    6. Com efeito, constata-se que o ingresso em domicílio, no caso concreto, decorreu da junção de elementos indiciários e prévios (conhecido ponto de tráfico, fuga de suspeito diante do patrulhamento policial e prévia visualização das drogas), que, em conjunto, formaram e atenderam o assim exigido critério objetivo, em perfeita consonância com o paradigma 280 da repercussão geral. 



    7. Ademais, lembro das assim chamadas circunstâncias exigentes – “exigent circumstances” –, consideradas “as circunstâncias que levariam uma pessoa razoável a crer que a entrada era necessária para prevenir o dano aos policiais ou outras pessoas, a destruição de provas relevantes, a fuga de um suspeito, ou alguma outra consequência que frustre indevidamente esforços legítimos de aplicação da lei” – ‘Those circumstances that would cause a reasonable person to believe that entry (or other relevant prompt action) was necessary to prevent physical harm to the officers or other persons, the destruction of relevant evidence, the escape of a suspect, or some other consequence improperly frustrating legitimate law enforcement efforts’ [United States v. McConney, 728 F. 2d 1195, 1199 (9th Cir.), cert. denied, 469 U.S. 824 (1984)]” (grifos acrescidos) - conforme referidas no próprio julgamento do Tema 280, no voto condutor do eminente Ministro Relator Gilmar Mendes. 



    8. Por outro lado, para dissentir do acórdão recorrido acerca da dinâmica demarcada, seria necessária a reanálise do material fático-probatório dos autos, expediente sabidamente vedado nesta etapa processual, nos termos da Súmula 279/STF. No mesmo sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



     1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



     2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE nº 1.346.806-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022).



    9. Quanto ao mais, nota-se que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto concomitantemente a este extraordinário e, assim, determinou novo cálculo da pena, considerando o tráfico privilegiado (e-doc. 79). Nesse ponto, portanto, este recurso está prejudicado, pela perda do objeto.



    10. Neste cenário, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; e Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021).



    11. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024Brasília



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator